Tribunal: TRF3
Processo: 5030013-76.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
213/1327)

5030013-76.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030013-76.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ROMEU RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONICE DA COSTA FARIAS - MS6142-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. PPP. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TEMA 709/STF. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido com vistas à concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à averbação dos períodos reconhecidos como especiais; (ii) estabelecer se os períodos laborados devem ser enquadrados como atividade especial; (iii) determinar se o conjunto probatório, notadamente PPP e laudo judicial, comprova exposição a agentes nocivos; e (iv) verificar se preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial, bem como o termo inicial dos efeitos financeiros e a incidência do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Declara-se, de ofício, a nulidade da sentença por omissão quanto à averbação dos períodos reconhecidos como especiais, sendo possível o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

Reconhece-se como especial o período de 01/04/1982 a 27/05/1986, pois o PPP indica exposição a ruído de 82,5 dB(A), superior ao limite de 80 dB(A) vigente até 05/03/1997.

Reconhece-se como especial o período de 22/04/1987 a 21/01/1988 por enquadramento por categoria profissional (item 2.2.1 do Decreto 53.831/64), diante do exercício de atividade na agropecuária.

Afasta-se o enquadramento automático da atividade rural na lavoura de cana-de-açúcar por categoria profissional, conforme entendimento firmado no PUIL 452/STJ, mas admite-se o reconhecimento da especialidade de 26/04/1988 a 13/04/1992 pela exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Reconhece-se como especial o período de 06/05/1992 a 01/09/2010, pois o laudo pericial judicial comprova exposição a ruído de 91,8 dB.

Conclui-se que o autor totaliza até a DER tempo especial suficiente à concessão de aposentadoria especial.

Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 1124/STJ, por ter a prova sido produzida exclusivamente em juízo.

Observa-se a tese do Tema 709/STF, segundo a qual a vedação do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91 somente incide após a efetiva implantação do benefício, assegurando-se os atrasados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Ação procedente. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que reconhece a especialidade de períodos na fundamentação e deixa de apreciar o pedido de averbação correspondente.

Quando a prova da especialidade é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício são devidos a partir da citação, conforme Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; CPC, arts. 932 e 1.013, § 3o, III; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STF, HC 144187 AgR; STF, RE 791.961 (Tema 709); STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP; STJ, PUIL 452/PE; STJ, Tema 1124; TRF 3a Região, ApCiv 5096065-83.2024.4.03.9999; TRF 3a Região, ApCiv 5001369-70.2020.4.03.6127.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5030013-76.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: ROMEU RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEONICE DA COSTA FARIAS - MS6142-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada pelo autor em face do INSS objetivando o reconhecimento da natureza especial de seu labor exercido nos períodos de 01/04/1982 a 27/05/1986 e 26/04/1988 a 13/04/1992 (Cocal), 22/04/1987 a 21/01/1988 (Carlos Arruda Garms) e de 06/05/1992 a 01/09/2010 (Açucareira Quatá S/A), almejando, por conseguinte, a concessão de aposentadoria especial.

Sobreveio r. sentença (ID 251321060) quejulgou improcedente o pedido condenando o autor no pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. O INSS está isento da taxa judiciária, por força do art. 6o, da Lei Estadual n.o 11.608/03.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 251321064), de forma preliminar, alega cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve oportunidade adequada para a produção de provas e que os PPPs não deveriam ser considerados prova absoluta por serem documentos unilaterais. No mérito, sustenta que as funções de trabalhador rural, carpinteiro e servente de produção eram realizadas em área de indústria usineira, onde a exposição a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos é intrínseca. Defende que os holerites colacionados comprovam o recebimento de adicional de insalubridade e que o laudo pericial foi equivocado ao desconsiderar os períodos iniciais nas empresas Cocal e Açucareira Quatá.

Não apresentadas contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Embora a r. sentença tenha consignado, em sua fundamentação, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 22/04/1987 a 21/01/1988, 26/04/1988 a 13/04/1992 e 01/08/1993 a 01/09/2010, concluiu pelo não cabimento da concessão da aposentadoria especial, sob o fundamento de que o tempo total não seria suficiente. Em razão desse entendimento, deixou de se manifestar acerca do direito da parte autora à averbação dos referidos interregnos como tempo especial. Diante disso, de oficio, declaro a nulidade da sentença.

Todavia, à luz do art. 1.013, §3o, III, do CPC, a omissão não impede o imediato exame da matéria por este Tribunal, razão pela qual passo à sua apreciação.

Atividade especial

O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física enseja a concessão de aposentadoria especial ou será somado, após a devida conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentaria por tempo de contribuição é admitida para o tempo cumprido até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos do seu art. 25, § 2o. Portanto, passa a ser vedada a conversão para o tempo especial cumprido a partir de 14 de novembro de 2019.

No que diz respeito à comprovação da atividade especial, a jurisprudência estabelece que deve ser aplicada a lei que estava em vigor no momento em que a atividade foi exercida, em consideração ao princípio "tempus regit actum".

Até o dia 28/04/95, para comprovar o exercício da atividade especial, era suficiente que o segurado exercesse atividades descritas nos anexos dos Decretos 53.831/64, de 25/03/1964, e 83.080/79, de 24/01/1979, cujo rol é exemplificativo, de acordo com a Súmula 198 do extinto TFR. Para isso, admitia-se qualquer meio probatório, independente de laudo técnico.

No entanto, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, é necessário que a exposição seja aferida por meio da apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica; ou b) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa.

A partir de 29/04/95, com a promulgação da Lei no 9.032/95, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo por meio de formulário específico perante a Autarquia Previdenciária. É admitida a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa, dispensando a necessidade de um laudo técnico, com ressalva em relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio.

Posteriormente, a Lei no 9.528 de 10/12/97 (decorrente da Medida Provisória 1.523 de 11/10/96) estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser feita por meio de laudo técnico.

O Decreto no 2.172, de 05/03/1997, regulamentou as disposições do artigo 58 da Lei no 8.213/91 e estabeleceu que o reconhecimento de tempo de serviço especial está atrelado à comprovação da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário-padrão, elaborado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica, mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997.

A atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 10/12/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir do advento da Lei no 9.528/1997, laudo técnico para tanto.

Sendo assim, a atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Por força do artigo 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, a partir de 01/01/2004, é obrigatória a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que substitui os formulários e é equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), de acordo com a jurisprudência consolidada.

O artigo 58, parágrafo 4o, da Lei no 8.213/91, com o advento da Lei 9.528 de 10/12/97, estabeleceu a criação do PPP, que deve ser preenchido devidamente pela empresa ou empregador, ou por seu representante autorizado. Isso deve ser feito com base em um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme regulamentação vigente prevista no Decreto no 3.048/99.

Fixadas essas premissas, vamos ao caso dos autos.

a) 01/04/1982 a 27/05/1986 (Cocal)

O PPP indica que no período de 01/04/1982 a 27/05/1986 exerceu a função de ‘servente de fermentação’ exposto a ruído de 82,5dB(A)(ID 251320977 - Pág. 1; ID 251320979 - Pág. 1).

Apesar de constar responsável técnico pelos registos ambientais a partir de 04/10/1994, deve-se concluir que a aferição dos agentes nocivos em período subsequente pode servir para comprovar a exposição a que esteve submetido o autor, uma vez que não pode ser penalizado pela ausência de registros por parte da empregadora. Ademais, é razoável inferir que, se a detecção de agentes nocivos ocorreu posteriormente, a exposição à insalubridade não era menor no período em que o trabalho foi realizado.

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

No que se refere aos instrumentos e técnicas empregados para aferição do ruído, cumpre esclarecer que, a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. Consoante dispõe o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço exercido em condições especiais pode ser realizada por meio de formulário emitido com base em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, podendo este valer-se de qualquer metodologia científica Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode desconsiderar o enquadramento da atividade como especial pelo simples fato de o empregador ter se utilizado de metodologia diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Portanto, é devido o reconhecimento dos períodos de 01/04/1982 a 27/05/1986 como tempo especial por exposição a nível de ruído superior ao limite legal permitido vigente à época.

b) 22/04/1987 a 21/01/1988 (Carlos Arruda Garms)

Consta anotado na CTPS do autor que no período de 22/04/1987 a 21/01/1988 exerceu o cargo de ‘trabalhador rural’ em estabelecimento descrito como ‘agropecuária’ (ID 251320959 - Pág. 1).

Assim, devido o reconhecimento como tempo especial do período de 22/04/1987 a 21/01/1988, por enquadramento por categoria profissional, com base no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, que contempla os trabalhadores da agropecuária.

c) 26/04/1988 a 13/04/1992 (Cocal)

Consta do PPP que no período de 26/04/1988 a 13/04/1992 exerceu o cargo de ‘trabalhador rural’ exercendo atividades na cultura de cana-de-açúcar (ID 251320978 - Pág. 1).

A função de trabalhador rural não possui previsão legal nos Decretos regulamentares para enquadramento por categoria profissional, exigindo, assim, a comprovação de exposição a agentes nocivos.

Além disso, a atividade exercida na lavoura não se enquadra na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, que contempla apenas os trabalhadores da agropecuária, entendida como o exercício simultâneo de atividades agrícolas e pecuárias.

Embora as atividades na lavoura de cana-de-açúcar tenham sido anteriormente reconhecidas como especial por equiparação à categoria dos trabalhadores agropecuários, o STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização no 452/PE, fixou entendimento de que não é possível equiparar a atividade de empregado rural na lavoura de cana-de-açúcar à categoria profissional de agropecuária prevista no referido Decreto.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar. (STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019)

Nesse contexto, não é cabível o reconhecimento da especialidade da atividade do trabalhador na lavoura de cana-de-açúcar com fundamento exclusivamente na categoria profissional.

Por outro lado, conforme o entendimento adotado pela 8a Turma desta Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

5. No concernente ao trabalho exercido pelo autor de 13/05/1989 a 23/06/1989, no corte de cana manual, restou consignado pelo C. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob n.o 452/PE, o entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

6. Por outro lado, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento como especial do período de 13/05/1989 a 23/06/1989.

(...)

15. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida. Benefício concedido mediante reafirmação da DER.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 29/11/2024)

Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade de reconhecimento como tempo especial da atividade desenvolvida nos períodos de 26/04/1988 a 13/04/1992, com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

d) 06/05/1992 a 01/09/2010 (Açucareira Quatá S/A)

O PPP emitido em 30/04/2009 pela ‘Açucareira Quatá S/A’ indica que no intervalo de 06/05/1992 a 31/07/1993o autor exerceu os cargos de ‘ajudante geral de caldeiras’ exposto a ruído de 88,1dB(A); a partir de 01/08/1993 até 30/04/1994 exerceu o cargo de ‘operador centrífuga cont.’, ‘operador centrífuga açucar’, ‘operador evaporação’, ‘operador cozimento’, ‘operador fabricação de açucar’ exposto a ruído de 92,8dB(A) até 22/11/1993; exposto a ruído de 88,1 até 02/05/1994; exposto a ruído de 92,8 até 31/07/1994; exposto a ruído de 88,1 até 11/11/2003; exposto a ruído de 82 até 03/05/2004; exposto a ruído de 82,9 até 15/12/2004; exposto a ruído de 82 até 18/04/2005; exposto a ruído de 82,9 até 24/10/2005; exposto a ruído de 82 até 03/04/2006, exposto a ruído de 82,9 até 03/12/2006; exposto a ruído de 82 até 03/04/2007; exposto a ruído de 82,9 até 15/12/2007; exposto a ruído de 82 até 24/04/2008; exposto a ruído de 82,9 até 19/12/2008 e exposto a ruído de 82 a partir de 20/12/2008. Ademais, consta exposição a calor de 27,8oC nos intervalos de 04/04/2007 aa 15/12/2007 e de 25/04/2008 a 19/12/2008. Além disso, consta exposição a agentes químicos descritos como ‘hidrocarboneto’ de 16/12/2007 a 24/04/2008 e a partir de 20/12/2008. Consta responsável legalmente habilitado pelos registros ambientais a partir de 06/05/1992 (ID 251320972 - Pág. 1; ID 251320980 - Pág. 1).

Não obstante, foi produzido laudo técnico (ID 251321040) nos presentes autos, no qual consta que no exercício das atividades dentro da fábrica de açúcar o autor esteve exposto a ruído de 91,8dB, bem como encontrava-se exposto a calor acima de 30oC.

Diante da prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, deve esta prevalecer sobre o PPP quando houver divergência, por se tratar de prova técnica elaborada especificamente para os autos.

Portanto, é devido o reconhecimento dos períodos de 06/05/1992 a 01/09/2010 como tempo especial por exposição a nível de ruído superior ao limite legal permitido vigente à época.

Do benefício

Somados os períodos de atividade especial ora admitidos o autor totaliza até a DER (02/03/2017) 27 anos, 2 meses e 11 dias de tempo especial, suficiente para lhe garantir a aposentadoria especial requerida.

Os efeitos financeiros devem observar o disposto no Tema 1124 do STJ, que implica a limitação dos efeitos financeiros a partir da citação, quando a prova tiver sido produzida exclusivamente na esfera judicial, o que configura a hipótese dos autos.

Da limitação do art. 57, § 8o da lei 8.213/91 - Tema 709/STF

O artigo 57, § 8o, da Lei 8.213/91, prevê que o segurado aposentado por atividade especial terá seu benefício cancelado caso retorne ao exercício de atividades sujeitas a agentes nocivos.

Essa regra busca impedir que o segurado aposentado em condições especiais continue a se expor a riscos à saúde. No entanto, essa vedação somente se aplica quando há a concessão do benefício e, posteriormente, o retorno ao trabalho em condições insalubres.

No caso concreto, a parte autora não teve sua aposentadoria especial concedida administrativamente. A aposentadoria especial foi deferida apenas judicialmente.

Portanto, o § 8o do art. 57 não se aplica ao caso, pois não houve concessão prévia do benefício e, caso o segurado tenha continuado a trabalhar, continuou trabalhando por necessidade, diante do erro administrativo do INSS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 79161/PR, assentou, por ocasião do julgamento do Tema 709 realizado em 08/06/2020, a seguinte tese: "(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão".

Assim, o STF reconheceu a constitucionalidade do § 8o do art. 57, mas também definiu que a vedação à continuidade do benefício especial só se aplica após a efetivação da aposentadoria. Assim, o segurado que teve o pedido indeferido e, posteriormente, reconhecido judicialmente, tem direito ao recebimento dos valores atrasados desde a data do requerimento administrativo.

Nessa mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

7. Cumpre observar que o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961, firmou a seguinte tese: "(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. Diante disso, deve ser observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Tema no 709 no RE 791.961

8. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993).

9. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001369-70.2020.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 10/09/2024, Intimação via sistema DATA: 13/09/2024)

Caso, após a concessão, o segurado retorne ao trabalho insalubre, o INSS poderá cancelar o benefício, mediante processo administrativo regular.

Consectários legais

Sucumbente, arcará o INSS com os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurada até a data do presente julgamento (artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC), conforme o teor da Súmula 111/STJ.

O INSS é isento do pagamento de custas (art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96 e Lei Complementar Estadual no 156/97, com a redação dada pelo art. 3o da LCE no 729/2018).

Estabeleço que os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença e, dando prosseguimento ao julgamento com fulcro no artigo 1.013, §3o, III, do CPC, julgo procedente a ação para reconhecer e determinar que o INSS averbe como tempo especial os períodos de01/04/1982 a 27/05/1986 e 26/04/1988 a 13/04/1992 (Cocal), 22/04/1987 a 21/01/1988 (Carlos Arruda Garms) e de 06/05/1992 a 01/09/2010 (Açucareira Quatá S/A),e para reconhecer o direito do autor à concessão de aposentadoria especial, fixados os efeitos financeiros a partir da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ, observada a limitação do art. 57, § 8o da lei 8.213/91, nos moldes do Tema 709/STF, tudo nos termos da fundamentação supra. Prejudicada, no mérito, a apelação do autor.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. PPP. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TEMA 709/STF. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido com vistas à concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à averbação dos períodos reconhecidos como especiais; (ii) estabelecer se os períodos laborados devem ser enquadrados como atividade especial; (iii) determinar se o conjunto probatório, notadamente PPP e laudo judicial, comprova exposição a agentes nocivos; e (iv) verificar se preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial, bem como o termo inicial dos efeitos financeiros e a incidência do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Declara-se, de ofício, a nulidade da sentença por omissão quanto à averbação dos períodos reconhecidos como especiais, sendo possível o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

Reconhece-se como especial o período de 01/04/1982 a 27/05/1986, pois o PPP indica exposição a ruído de 82,5 dB(A), superior ao limite de 80 dB(A) vigente até 05/03/1997.

Reconhece-se como especial o período de 22/04/1987 a 21/01/1988 por enquadramento por categoria profissional (item 2.2.1 do Decreto 53.831/64), diante do exercício de atividade na agropecuária.

Afasta-se o enquadramento automático da atividade rural na lavoura de cana-de-açúcar por categoria profissional, conforme entendimento firmado no PUIL 452/STJ, mas admite-se o reconhecimento da especialidade de 26/04/1988 a 13/04/1992 pela exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Reconhece-se como especial o período de 06/05/1992 a 01/09/2010, pois o laudo pericial judicial comprova exposição a ruído de 91,8 dB.

Conclui-se que o autor totaliza até a DER tempo especial suficiente à concessão de aposentadoria especial.

Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 1124/STJ, por ter a prova sido produzida exclusivamente em juízo.

Observa-se a tese do Tema 709/STF, segundo a qual a vedação do art. 57, § 8o, da Lei 8.213/91 somente incide após a efetiva implantação do benefício, assegurando-se os atrasados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Ação procedente. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que reconhece a especialidade de períodos na fundamentação e deixa de apreciar o pedido de averbação correspondente.

Quando a prova da especialidade é produzida exclusivamente em juízo, os efeitos financeiros do benefício são devidos a partir da citação, conforme Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; CPC, arts. 932 e 1.013, § 3o, III; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STF, HC 144187 AgR; STF, RE 791.961 (Tema 709); STJ, AgInt no AREsp 1.524.177/SP; STJ, PUIL 452/PE; STJ, Tema 1124; TRF 3a Região, ApCiv 5096065-83.2024.4.03.9999; TRF 3a Região, ApCiv 5001369-70.2020.4.03.6127.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a r. sentença e, dando prosseguimento ao julgamento com fulcro no artigo 1.013, §3o, III, do CPC, julgar procedente a ação para reconhecer e determinar que o INSS averbe como tempo especial os períodos de 01/04/1982 a 27/05/1986 e 26/04/1988 a 13/04/1992 (Cocal), 22/04/1987 a 21/01/1988 (Carlos Arruda Garms) e de 06/05/1992 a 01/09/2010 (Açucareira Quatá S/A), e reconhecer o direito do autor à concessão de aposentadoria especial, restando prejudicada, no mérito, a apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão